Tribunal: STF
Processo: HC 257671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS ALEGADAMENTE VINCULADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2025, por Paulo Lucas Joiozo de Souza, em benefício de Paulo Leandro Mattos Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 214.261/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.1.2025, tendo sido sua prisão convertida em preventiva, pela prática de associação para o tráfico e receptação (art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 
art. 180 do CP), quando supostamente atuava como “gerente de tráfico” de comunidade do Rio de Janeiro controlada por facção criminosa, estando, ainda, na posse de “várias anotações com respetivos valores que seriam de prestação de contas da venda de drogas no local e uma motocicleta Honda PCX que foi identificada como produto de roubo” (fl. 38, doc. 15). 



    3. Buscando revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0004017-06.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Art. 35 c/c art. 40, IV da Lei 11.343/06 e art. 180 do CP. Prisão preventiva. As decisões estão devidamente fundamentadas, a teor a regra do inciso IX, do art. 93, CRFB. Segregação cautelar fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas imputadas e a possibilidade de reiteração criminosa, destacando-se na exordial a atuação armada do tráfico local e o suposto papel relevante do acusado na estrutura criminosa. Presentes os requisitos da prisão preventiva da paciente, hígidos os fundamentos que decretaram sua custódia cautelar, verifica-se também que a hipótese não permite a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, não foi comprovada residência fixa e ocupação lícita. A existência de tais condições, por si só, não obrigatoriamente leva ao deferimento da liberdade requerida, quando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e também dos Tribunais Superiores. No que concerne às alegadas enfermidades do paciente, não foi comprovado que necessite de acompanhamento médico que, a princípio, não possa ser provido dentro do sistema penitenciário com consultas médicas e fornecimento de remédios. Ordem denegada” (fls. 58-65, doc. 15).



    4. Contra o julgado, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus 
n. 214.261/RJ no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 10.4.2025, negado provimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário. 



    No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o: ‘[...] Compulsando os autos, verifico que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 35 da Lei 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal. Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, bem como pelas declarações prestadas em sede policial. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos indiciados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que o custodiado estava associado com elementos não identificados para a prática de tráfico de drogas, utilizando-se de arma de fogo, estando, ainda, na posse de uma motocicleta que seria produto de roubo. Consta do auto de prisão em flagrante que: ‘Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do nacional PAULO LEANDRO MATTOS VIEIRA pela prática dos crimes de Associação ao tráfico previsto no 
Art. 35 da Lei 11343/06 e de Receptação previsto no Art. 180 Caput do CP em que relata o comunicante que é Policial civil e no dia de hoje, 20 de Janeiro de 2025, quando em serviço, por volta das 15:40h, estava em patrulhamento, determinado pela Autoridade Policial desta UPAJ, juntamente do policial ANDRE LUIS LECORNY DINIZ; QUE transitava pela 
Av. Cel. Phildias Távora, Pavuna, quando ao passar na esquina da Rua São Fidelis, avistou elementos que portavam armas e estavam em uma ‘boca de fumo’, na entrada da comunidade Beira Rio, no bairro da Pavuna; QUE o declarante e o policial ANDRE LUIS LECORNY DINIZ, fizeram incursão na comunidade; Que a equipe foi surpreendida por disparos de armas de fogo efetuadas pelos marginais presentes na comunidade e revidaram a injusta agressão, que era atual, efetuando disparos de fuzil e de carabina até que estabilizaram o terreno; Que o declarante conseguiu prender o nacional Paulo Leandro Mattos Vieira, de vulgo ‘Gordão’, que disse ser o gerente do tráfico da referida comunidade; QUE o declarante encontrou com Paulo Leandro Mattos várias anotações com respectivos valores que seriam de prestação de contas da venda de drogas no local, R$ 290,00 em espécie e uma motocicleta Honda PCX de cor azul, ostentando placa LTT8E33, que foi identificada como produto de roubo sob o RO de Roubo 
059-24185/2024, em 04 de Novembro de 2024 ; QUE o declarante fez contato com o delegado titular desta UPJ, que determinou que o nacional fosse conduzido a 39ª DP, onde foi apresentado à Autoridade Policial, que determinou a confecção do presente APF’. O custodiado, ciente de seu direito constitucional, permaneceu em silêncio. A conduta é gravosa já que o crime de receptação fomenta a prática de crimes anteriores e insere no mercado produtos de origem ilícita, com o risco de lesar um número indefinido de possíveis consumidores, não se podendo ignorar que a motocicleta encontrada na posse do indicado é produto de crime anterior grave, realizado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoas, tendo o roubo ocorrido em novembro de 2024, ou seja, há apenas dois meses. Ademais, não há como dissociar a conduta do custodiado da facção criminosa que atua naquela comunidade. Isso porque foi preso em local conhecido por ser dominado por facção criminosa, em posse de caderno de anotações com informações sobre venda de drogas e após intensa troca de tiros com os agentes da lei, não sendo crível que estivessem atuando na localidade de forma autônoma. Nesse sentido, tudo indica que estava associado a outros elementos não identificados para assegurar e praticar o comércio de entorpecentes no local. Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade do Rio de Janeiro, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. A questão relativa à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo. Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda.A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afasta qualquer dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva Finalmente, os crimes imputados ao custodiado enquadram-se no disposto no art. 313, I CPP, visto que possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão. No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. Por esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE PAULO LEANDRO MATTOS VIEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Façam-se as comunicações de praxe [...]’ (e-STJ, 
fls. 114-116). 



    Nos termos do art. 312 do CPP, ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. 



    No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista que a necessidade de obstar a atividade do recorrente em notória organização criminosa, sendo que tal fundamento está consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe. Nesse sentido: (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 172-176, doc. 15). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15.5.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e receptação. 
2. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme fundamentação do decreto preventivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante, incluindo associação para o tráfico de drogas e receptação, e na periculosidade social do acusado. 5. A decisão destacou a necessidade de interromper a atuação do agravante em organização criminosa, o que justifica a medida extrema como garantia da ordem pública. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a idoneidade da fundamentação baseada na gravidade concreta e no risco à ordem pública para a decretação de prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. A atuação em organização criminosa justifica a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública" (doc. 17).



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que “a prisão preventiva se fundamentou genericamente na gravidade abstrata do delito. Fundamentou o Magistrado de primeira instância que a liberdade do custodiado geraria ofensa à ordem pública porque o crime seria grave, e com base em papéis com anotações do tráfico que sequer foram juntados aos autos”.



    Sustenta que “a prisão cautelar deve ser sempre revista, posto que sua permanência pode, inexoravelmente, ser alterada com o simples decurso do tempo ou juntada de documentos, notadamente pelo fato do recorrente possuir histórico de AVC e Esquizofrenia”.



    Invoca o princípio da homogeneidade, asseverando que, “se é possível atestar, desde já, que na suposição mais desfavorável ao acusado, ele será submetido ao regime inicial aberto ou semiaberto, a razoabilidade e a proporcionalidade exigem uma reanálise da manutenção de sua prisão preventiva”.



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Em face do exposto, requer, liminarmente e sem prévia oitiva da autoridade coatora, consubstanciado o constrangimento ilegal e a urgência manifesta, seja relaxada a prisão do paciente diante da ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, ou mesmo seja concedida a liberdade provisória com revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, impondo-se ou não cautelares diversas da prisão, conforme o que se entenda mais apropriado. 



    No mérito, pugna seja confirmada a medida liminar pleiteada e seja reconhecido ao réu o direito de responder o processo em liberdade, por não haver fundamentos concretos e idôneos a justificar a custódia cautelar, concedendo-se, ao final, a ordem definitiva de HABEAS CORPUS”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi preso em flagrante pela prática de associação para o tráfico e receptação, quando supostamente atuava como “gerente de tráfico” de comunidade do Rio de Janeiro controlada por facção criminosa, estando, ainda, na posse de “várias anotações com respetivos valores que seriam de prestação de contas da venda de drogas no local e uma motocicleta Honda PCX que foi identificada como produto de roubo” (fl. 38, 
doc. 15). 



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerada a gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas demais circunstâncias do caso. Tem-se no decreto prisional: 



    “(...) A conduta é gravosa já que o crime de receptação fomenta a prática de crimes anteriores e insere no mercado produtos de origem ilícita, com o risco de lesar um número indefinido de possíveis consumidores, não se podendo ignorar que a motocicleta encontrada na posse do indicado é produto de crime anterior grave, realizado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoas, tendo o roubo ocorrido em novembro de 2024, ou seja, há apenas dois meses. Ademais, não há como dissociar a conduta do custodiado da facção criminosa que atua naquela comunidade. Isso porque foi preso em local conhecido por ser dominado por facção criminosa, em posse de caderno de anotações com informações sobre venda de drogas e após intensa troca de tiros com os agentes da lei, não sendo crível que estivessem atuando na localidade de forma autônoma. Nesse sentido, tudo indica que estava associado a outros elementos não identificados para assegurar e praticar o comércio de entorpecentes no local” (fl. 4, 
doc. 18).



    9. A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    10. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado 
ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    11. No espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    12. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente em associação criminosa alegadamente voltada à prática de crimes de tráfico, tendo, ainda, sido apreendida em seu poder motocicleta produto de roubo, pelo que rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório dos autos, inviável nesta via processual constitucional.



    13. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenada a recorrente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    14. Sobre as alegadas enfermidades do paciente, as instâncias antecedentes assentaram, que “não foi comprovado que necessite de acompanhamento médico que, a princípio, não possa ser provido dentro 
do sistema penitenciário com consultas médicas e fornecimento de 
remédios” (fls. 58, doc. 15). Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    15. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica.  



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora